Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. CONTRATO DE ADESÃO. MODALIDADE EMPRESARIAL PEQUENA E MICROEMPRESA (PME). ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE RESCISÃO ANTES DE 12 MESES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para questionar as cláusulas referentes às condições de cancelamento, antes de 12 meses, do contrato de adesão de plano de saúde da Sulamérica, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, referente à modalidade empresarial voltada às pequenas e médias empresas (grupos securitários de 2 a 29 vidas).
2. Divergem as partes acerca da interpretação das cláusulas contratuais; do caráter hipossuficiente dos contratantes, bem como do tratamento jurídico aplicável (incidência do CDC e enquadramento como plano coletivo ou plano individual/familiar) e da abusividade da multa contratual (prêmio complementar pelo cancelamento).
3. Conforme o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público ostenta legitimidade para propor ação civil coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos de relevante caráter social, ainda que o objeto da demanda se refira a direitos disponíveis.
4. No caso concreto, é inegável o caráter social da discussão, que abrange inúmeros potenciais contratantes, de pequeno porte econômico (pequenas e microempresas), com destinatários finais hipossuficientes para a discussão individualizada (empregados das empresas), relacionado a direito social constitucionalmente reconhecido (direito à saúde). Reconhecida a legitimidade do MPDFT e a adequação da via eleita.
5. O mero fato de se tratar de discussão relacionada ao mercado regulador não atrai a legitimidade passiva da agência regulatória respectiva. Não se discute a regulação da ANS propriamente dita, e sim a validade de cláusulas insertas em contratos privados, à luz da legislação consumerista, a partir das circunstâncias fáticas dos contratantes do contrato de adesão. Rejeitadas as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e competência da Justiça Federal.
6. Incide no microssistema da tutela coletiva o princípio da efetividade, intimamente ligado ao valor social da ação civil pública enquanto instrumento de eliminação da litigiosidade de massa, capaz de dissipar infinitos processos individuais e de uniformizar o tratamento de casos individuais com o mesmo enquadramento, com expressivo papel no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Eventuais irregularidades na inicial recomendam a sua emenda.
7. Considerando que o objeto da ação civil pública se relaciona a contrato de adesão com cláusulas uniformes, em que as disposições impugnadas fazem parte do modelo contratual invocado e a causa de pedir é compatível com os pedidos autorais, não há se falar em inépcia da inicial.
8. A instrução processual na origem foi falha por ausência de decisão acerca da necessidade de emenda da inicial e de decisão saneadora.
9. Em se tratando de discussão complexa acerca de contrato de adesão, em sede de ação civil pública com pedido de eficácia em todo o território nacional, é imprescindível a fixação dos pontos controvertidos e das cargas probatórias das partes.
10. É necessário emendar a petição inicial para delimitar corretamente as cláusulas a serem apreciadas, pois um dos pontos controvertidos é justamente a interpretação das disposições contratuais atacadas.
11. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita, litisconsórcio passivo necessário, incompetência e inépcia da inicial. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Unânime.